Tribunal: STF
Processo: ARE 1319444
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ERRO DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dolo é elementar da conduta dolosa e deve ser perquirido logo após a resposta afirmativa aos quesitos sobre a autoria e a materialidade do delito, conforme quesito do Juiz-Presidente. 2. Se os jurados acataram a tese acusatória e reconheceram o dolo (eventual), restou prejudicado o quesito sobre a desclassificação da conduta para a sua forma culposa. 3. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania popular, acolheu a tese de que o apelante assumiu o risco de produzir o resultado morte ao conduzir seu veículo sob efeito de bebida alcoólica, em desrespeito às normas de trânsito e em alta velocidade, razão pela qual, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova existente nos autos deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se afronta ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto do recurso de apelação, tendo sido suscitado apenas nos embargos de declaração. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, registre-se que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. A propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea b do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12). 



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Por fim, não se configura, igualmente, a alegada violação do art. 97 da Constituição Federal, haja vista que não houve a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou, ainda, o afastamento de aplicação de norma infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais. Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência desta Corte. Vide:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 4.156/62. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre restituição de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 2. Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo Tribunal a quo, que tampouco afastou a sua incidência. Inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 3. Ausência de prequestionamento, pois o dispositivo constitucional tido como violado não foi abordado pelo acórdão recorrido nem pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 4. Repercussão geral negada no AI 735.933-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 798.980-AgR/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 16/3/11). (Grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE nº 1.263.387-AgR Segundo/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/10/20). (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente